Tribunal: TJMT
Processo: 1005948-49.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005948-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), NUNES PULVERIZACOES E TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 29.691.803/0001-11 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR - CPF: 008.594.775-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
-
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
-
NOTIFICAÇÃO ENVIADA
A
O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO

-

EXISTÊNCIA DE
PARCELAS INADIMPLENTES
-
MORA
EX RE

-
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em se tratando de contrato celebrado
com garantia
de alienação fiduciária, a mora é
ex

re
, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, não havendo que se falar em ausência de constituição em mora.

2.
Diante da ausência de comprovação do pagamento tempestivo da
s
parcela
s

vencidas e
vincendas ao tempo do
ajuizamento da ação, resta configurada a mora.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NUNES PULVERIZAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI
contra a

decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1001850-41.2024.8.11.0037
, em trâmite no juízo da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, ajuizada por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
que concedeu a liminar pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Alega, em síntese, que celebrou com o agravado contrato de financiamento de veículo (Marca Scania, Modelo A 6x4 3E 2P Tipo R500, Ano 2019, Placa QCL3173, Chassi nº 9BSR6X400K3950172, Renavam 001187863855), objeto de alienação fiduciária.

Assevera que em razão das dificuldades impostas pelo banco, deixou de adimplir algumas parcelas (que já estão depositadas em juízo, na ação de consignação e pagamento) o que levou o agravado a considerar o contrato vencido antecipadamente, no valor total de R$ 618.639,46.

Sustenta que diante dessa recusa injustificada, propôs, em 27/01/2025, a Ação de Consignação em Pagamento n. 1001842-35.2025.8.11.0003, distribuída à mesma 2ª Vara Cível de Rondonópolis, na qual o Juízo, em decisão de 04/02/2025, deferiu o pedido de consignação e determinou o depósito judicial, estando o processo em fase de citação do agravado.

Menciona que em 05/02/2025 o Juízo
a quo
deferiu a liminar pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo, sem levar em consideração a ação de consignação.

Defende que a retirada do veículo comprometerá de forma irreparável a continuidade de sua operação econômica, gerando prejuízos financeiros graves, como a interrupção de serviços e a impossibilidade de honrar compromissos comerciais.

P
ugna pela revogação da liminar ou pela suspensão até a resolução da Ação de Consignação em Pagamento n. 1001842-35.2025.8.11.0003.

A liminar postulada foi indeferida (Id.
272638864
).

C
ontrarr
azões apresentada
s
no Id.
278307869
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se
da peça inicial
:

“
1 – Mediante Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens com taxa prefixada sob n. 091224023, firmado em 07/12/2021, obrigou-se o(a) requerido(a) a pagar a importância financiada em 36 parcelas iguais e consecutivas.

2 – Em garantia às obrigações assumidas, nos termos do artigo 1.361, caput, do Código Civil, o(a) requerido(a) transferiu ao credor, em alienação fiduciária, o bem descrito no supramencionado contrato, a saber:

Marca FORD, modelo FIESTA SEDAN1.6FLEX, chassi n.º 9BFZF54P7D8358526, ano de fabricação 2012 e modelo 2013, cor CINZA, placa OLO3117,
renavam
00471584797(Doc. anexo)

3 – O(A) requerido(a), mesmo sendo devidamente NOTIFICADO(A), não satisfez o débito, que se acha totalmente vencido por força de cláusula contratual, deixando de realizar pagamentos relativos a prestação vencida em 06/12/2023, totalizando, até a presente data, a importância de R$ 11.538,17 A SER CONSIDERADO PARA EFEITO DO PAGAMENTO A QUE ALUDE O DEC. LEI 911/69 ART. 3º, §2º COM A ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 10.931/04, sendo que este valor compreende as parcelas vencidas e vincendas, já devidamente acrescidas dos encargos contratuais, despesas com notificação e custas processuais.
.”

Em seguida so
breveio a decisão agravada que concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial (Id.
143444240
dos autos principais).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de
mora
da parte devedora
sob o argumento de
estar adimplente com o contrato objeto da

ação de busca e apreensão.

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação
de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

Art. 2º -
[...]

§ 2º
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e
é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

N
o caso dos autos, a notificação
extrajudicial da parte devedora
foi enviada

para o
endereço indicado no instrumento contratual pelo próprio agravado
, conforme Id.
143365353

dos autos principais
.

Pelo que se verifica
,
a Ação de Busca e Apreensão n. 1000277-36.2025.8.11.0003 foi ajuizada em
08/01/2025
em razão do descumprimento das obrigações contratuais desde 11/2024, assumida em 60 prestações mensais consecutivas, no valor de R$ 17.822,11.

Nota-se também que entre o período de 06/2023 a 10/2024 o agravante fez pagamentos impontu
ais a fim de amortizar o débito, sem que houvesse efetivamente a quitação das parcelas.

Já

a noticiada Ação de Consignação em Pagamento n. 1001842-35.2025.8.11.0003
,
foi ajuizada em
27/01/2025
, ou seja, posteriormente à ação de busca e apreensão, na qual o agravante afirma que não conseguiu adimplir as parcelas vencidas em 15.09.2024, 15.10.2024, 15.11.2024 e 15.12.2024, com o depósito efetivado
somente
em 12/02/2025.

Assim, em que pese o agravante demonstrar
o pagamento d
o valor, por meio do depósito na ação de consignação,

não demonstrou
estar adimplente com todas
as parcelas vencidas

do contrato até a presente data,
a fim de desconstituir a mora
que
lhe
fora
atribuída.

Por se
r
o contrato de financiamento uma obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequente
s
, não

podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito.

Em se tratando de
contrato celebrado a título de alienação fiduciária, a mora é
ex

re
, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, não havendo que se falar em ausência de constituição em mora.

Nesse sentido
é o entendimento do
STJ:

Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a mora
ex

re
, na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”. (Decisão Monocrática –
Resp
nº 1.462.178/RS - Relator:
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)
.

Assim, considerando que as alegações e documentos são inaptos para desconstituir a mora do contrato, reconhece-se a eficácia do ato.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025